Tribunal: TJSP
Processo: 0003176-11.2020.8.26.0026
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Alcides Malossi Junior
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-10-30
Data de publicação: 2020-10-30

Ementa:
PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. INDEFERITÓRIA DE CONCESSÃO DE PRISÃO ALBERGUE DOMICILIAR. RECURSO DA DEFESA.

Recurso interposto visando à concessão de prisão domiciliar. Impertinência.

Agravante em cumprimento de pena, recolhido em regime fechado. Absoluta falta de amparo legal ao pleito, já que a inserção em regime de prisão domiciliar é reservada àqueles condenados que já atingiram o regime

Ementa:
PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. INDEFERITÓRIA DE CONCESSÃO DE PRISÃO ALBERGUE DOMICILIAR. RECURSO DA DEFESA.

Recurso interposto visando à concessão de prisão domiciliar. Impertinência.

Agravante em cumprimento de pena, recolhido em regime fechado. Absoluta falta de amparo legal ao pleito, já que a inserção em regime de prisão domiciliar é reservada àqueles condenados que já atingiram o regime aberto, não se admitindo, entre nós, a chamada progressão "per saltum". Art. 117, caput, da LEP, c/c Súmula no 439 do C. STJ. Agravante que, embora tenha alegado ser portador de bronquite, inserido, portanto, no grupo de risco dos eventuais infectados pelo coronavírus (COVID-19), por fazer parte da população carcerária, conforme a Recomendação no 62, do Conselho Nacional de Justiça, não demonstrou que a unidade prisional não esteja fornecendo regular e respectivo tratamento. Recomendação 62, do Conselho Nacional de Justiça, não aplicada à espécie.

Negado provimento.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000895246
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0003176-11.2020.8.26.0026, da Comarca de Bauru, em que é agravante LUÃ
BATISTA PRIMO, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO COELHO
(Presidente) e SILMAR FERNANDES.
São Paulo, 30 de outubro de 2020.
ALCIDES MALOSSI JUNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0003176-11.2020.8.26.0026 -Voto no 19752
2
AGRAVO EM EXECUÇÃO No 0003176-11.2020.8.26.0026.
Agravante: LUÃ BATISTA PRIMO (Dra. Maria Cecília Remoli de
Souza Lopes, Defensora Pública).
Agravado: Ministério Público do Estado de São Paulo.
Decisão: Juíza de Direito Dra. Renata Biagioni Belam.
Comarca: Bauru.
VOTO no 19.752.
PENAL.
AGRAVO
EM
EXECUÇÃO.
INDEFERITÓRIA DE CONCESSÃO DE
PRISÃO
ALBERGUE
DOMICILIAR.
RECURSO DA DEFESA.
Recurso interposto visando à concessão
de prisão domiciliar. Impertinência.
Agravante em cumprimento de pena,
recolhido em regime fechado. Absoluta
falta de amparo legal ao pleito, já que a
inserção em regime de prisão domiciliar é
reservada àqueles condenados que já
atingiram o regime aberto, não se admitindo, entre nós, a chamada
progressão “per saltum”. Art. 117, caput,
da LEP, c/c Súmula no 439 do C. STJ.
Agravante que, embora tenha alegado ser
portador de bronquite, inserido, portanto,
no grupo de risco dos eventuais infectados
pelo coronavírus (COVID-19), por fazer parte
da população carcerária, conforme a
Recomendação
no
62,
do
Conselho
Nacional de Justiça, não demonstrou que
a unidade prisional não esteja fornecendo
regular
e
respectivo
tratamento.
Recomendação 62, do Conselho Nacional
de Justiça, não aplicada à espécie.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0003176-11.2020.8.26.0026 -Voto no 19752
3
Negado provimento.
VISTO.
Cuida-se de recurso de AGRAVO EM
EXECUÇÃO (fls. 06/35) interposto, com fulcro no artigo 197
da Lei de Execução Penal (Lei no 7.210/84), por LUÃ
BATISTA PRIMO, contra a r. decisão proferida no curso da
execução de pena (fls. 01/03 prolatada em 28 de abril de 2020), que
houve por bem indeferir o pedido de concessão de prisão
albergue domiciliar, formulado pela sua defesa técnica.
Busca o agravante, nesta Instância, em
apertada síntese, a cassação da r. decisão, com vistas à
obtenção do benefício postulado, aduzindo ser portador de
bronquite e, portanto, inserido no grupo de risco dos
eventuais infectados pelo “coronavírus” (COVID-19) por fazer
parte da população carcerária, conforme a Recomendação
no 62, do Conselho Nacional de Justiça.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0003176-11.2020.8.26.0026 -Voto no 19752
4
Contrarrazões às fls. 59/63 pelo não
provimento do recurso. A r. decisão foi mantida pelo juízo
“a quo” (fls. 64).
A D. Procuradoria Geral de Justiça alvitrou
o desprovimento do recurso (fls. 76/83).
É o relatório.
O agravo não comporta provimento.
A r. decisão surgiu assim motivada: “Vistos.
Trata-se de listagem encaminhada pela unidade prisional com fundamento na
Recomendação n. 62 do Conselho Nacional de Justiça e na Portaria 01/2020
deste Departamento, para análise de eventual concessão de prisão domiciliar.
O pedido veio instruído com informações sobre a unidade prisional e relatório
de saúde do sentenciado. O Ministério Público opinou pelo prosseguimento do
feito. DECIDO. Analisando as informações prestadas, verifico não se tratar de
caso de concessão de prisão domiciliar. Com efeito, não se desconhece os
elevados propósitos que redundaram na edição da Recomendação n. 62 do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0003176-11.2020.8.26.0026 -Voto no 19752
5
Conselho Nacional de Justiça. Referida edição, sem sombra de dúvidas, foi
extremamente oportuna, necessária e digna dos mais elevados encômios, por
se reconhecer o princípio da dignidade da pessoa humana como fundamento
do Estado Democrático de Direito, o que exige do Poder Judiciário, respostas
cada vez mais urgentes e eficazes à complexidade crescente das relações
sociais, sobretudo, em um momento de crise em um País com dimensões
continentais e com diferenças estruturais, problemas e realidades sócio-
culturais da mesma proporção. Assim o é que foi considerando a referida
Recomendação, dentre outros fundamentos, que foi editada a Portaria
001/2020 deste Departamento Estadual de Execuções Criminais. Cumpre
ressaltar que toda Recomendação é um conselho, um aviso, uma
advertência1, não devendo ser considerada de forma automática, sem
reflexão e ponderação das circunstâncias fáticas existentes, sob o risco de
desvirtuar a real intenção/objetivo do Órgão do que a criou. Não se trata,
portanto, de ordem de soltura imediata, indiscriminada para todas as hipóteses
ali mencionadas, sem análise pormenorizada, das situações nela invocadas.
Aliás, nesse sentido, o C. Supremo Tribunal Federal, por seu Plenário, em
sessão de 18.03.2020, deixou bem claro como os magistrados deveriam
proceder, ao negar, por maioria, referendo à medida cautelar que havia sido
concedida na ADPF 347/DF, do STF. Cumpre esclarecer que o Poder
Judiciário tem plena ciência de que o momento de pandemia pelo qual
passamos é grave e excepcional em termos de saúde pública, com seríssimo
quadro de emergência sanitária, tanto que vem adotando diversas posturas
urgentes e excepcionais para cumprir seu papel constitucional em situações,
muitas das quais, inéditas. E tal como no caso em voga, dadas as
circunstâncias mencionadas, exige-se nesse momento redobrada cautela e
prudência, para que não nos esqueçamos que há um arcabouço legal vigente
e um quadro de emergência sanitária, cujas decisões podem trazer
consequências impactantes, seja quanto aos riscos de agravamento da
situação pandemia, seja no tocante a saúde do próprio interessado, além dos
riscos para a sociedade em geral que se encontra em isolamento social. A
listagem única da unidade prisional foi encaminhada, nos termos da Portaria

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0003176-11.2020.8.26.0026 -Voto no 19752
6
Judicial n. 001/2020, para proporcionar a todos os sentenciados com
execução neste DEECRIM, que se enquadrem no art. 5o, I, "a", da
Recomendação no 62, do Conselho Nacional de Justiça, a oportunidade de
análise do seu caso individual e criteriosamente. No caso do processo, no
entanto, não se demonstrou qualquer situação concreta na unidade em que o
sentenciado se encontra, a justificar a aplicação de medidas excepcionais de
abrandamento do rigor penitenciário. Lembro a existência de políticas públicas
de âmbito nacional especificas de enfrentamento da crise, inclusive, no
sistema prisional, qual seja, a Portaria Interministerial, n. 7, de 18 de março de
2020, editada pelo Ministro de Estado da Justiça e Segurança Pública e pelo
Ministro de Estado da Saúde, que estabelece medidas de enfrentamento da
emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do
coronavírus (covid-19), nos termos da Lei no 13.979, de 6 de fevereiro de
2020, no âmbito do Sistema Prisional. Por outro lado, em que pese a
informação de que o reeducando é portador de bronquite e que por isso
estaria dentre as pessoas consideradas como grupo de risco3, verifico que o
laudo de fls. 143, confeccionado pelo médico responsável da unidade
prisional, atesta que ele está bem e recebendo tratamento adequado na
unidade, não se enquadrando, assim, nas demais hipóteses do art. 117 da
LEP. Ademais, o sentenciado está atualmente cumprindo pena no regime
fechado, em unidade prisional que conta com equipe de saúde. Essas
circunstâncias impedem a concessão da liberdade, ainda que à luz da
situação de emergência sanitária que vivemos, eis que sua concessão não
encontra respaldo nas excepcionais hipóteses da Recomendação no. 62 do
CNJ, diante do que já foi exposto no corpo dessa decisão. Ante o exposto,
INDEFIRO o pedido de prisão domiciliar formulado em favor do sentenciado
LUÃ BATISTA PRIMO, CPF: 437.269.238-29, MTR: 718000-3, RG: 48247533,
RJI: 181237834-88, Penitenciária "Dr. Walter Faria Pereira de Queiroz" -
Pirajuí I. Considerados os princípios da duração razoável do processo (CF, art.
5o, LXXVIII) e da economia processual, cópia da presente servirá de
comunicação à administração penitenciária para anotações necessárias e
ciência da parte. O diretor da unidade prisional deverá providenciar a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0003176-11.2020.8.26.0026 -Voto no 19752
7
impressão da decisão via portal E-SAJ na pasta digital do pec para ciência do
sentenciado.” (fls. 01/03).
Pois bem, a pretensão não possui
amparo legal algum. Conforme verificado dos autos, o ora
agravante cumpre pena privativa de liberdade global de 07
(sete) anos e 11 (onze) meses de reclusão, encontrando-se,
atualmente, em regime fechado; o vencimento está
previsto para o dia 06/01/2026 (vide Boletim Informativo, às fls.
43/48). Ressalta-se que o artigo 117, da Lei de Execução
Penal, trata de hipótese de prisão domiciliar aos
sentenciados em regime aberto, situação inocorrente na
espécie. Ademais, no caso em apreço, embora a Defesa
alegue que o agravante sofra de bronquite, não
demonstrou, efetivamente, que a unidade prisional não
esteja propiciando a ele tratamento adequado ao combate
da doença. Pelo contrário, conforme relatório de saúde
acostado às fls. 50, o agravante “apresenta histórico de
tratamento em 02/08/2019 para Bronquite no Prontuário do
Paciente (Budesonid Spray
1 frasco). No momento estável.”.
Ainda, como se sabe, já estão implantados nos presídios
paulistas, através de Resoluções, entre outras medidas, a
suspensão de visitas, o monitoramento diário da saúde de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0003176-11.2020.8.26.0026 -Voto no 19752
8
custodiados incluídos nos “grupos de risco”, o isolamento
de possíveis infectados ou seu encaminhamento ao
serviço de saúde municipal, triagem dos novos presos, a
suspensão de atividades intramuros, etc, não estando,
pois, os custodiados em estado de abandono. Assim,
repete-se, não se comprovou que o agravante não está
recebendo a devida assistência no estabelecimento
prisional onde se encontra, ressaltando-se que meras
alegações referentes ao contexto de crise de saúde atual,
por si só, não implica na imediata colocação do agravante
em prisão albergue domiciliar, devendo ser observada a
situação particular de cada sentenciado, destacando que
os órgãos responsáveis têm adotado medidas para
prevenir a disseminação do “coronavírus” dentro do
sistema prisional. Ademais, acolhimento do pedido, que
amparo legal nenhum possui, daí porque descabido,
concretizar-se-ia verdadeira progressão “por salto”,
vedada no ordenamento na esteira da Súmula de no 491,
do C. Superior Tribunal de Justiça.
Interessante,
sobre
o
assunto,
os
seguintes precedentes desta Colenda 9a Câmara de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0003176-11.2020.8.26.0026 -Voto no 19752
9
Direito Criminal:
“Agravo em execução. Insurgência defensiva
pretendendo a reforma de decisão que indeferiu o
pedido de colocação do agravante em prisão
albergue domiciliar, como medida preventiva à
propagação do coronavírus. Inadmissibilidade.
Benefício previsto no artigo 117, da Lei de
Execução Penal que é de aplicação excepcional.
Ausência
de
demonstração
de
efetiva
vulnerabilidade da saúde do sentenciado. A
concessão de benefícios excepcionais, tais como
os constantes da Recomendação no 62 do CNJ,
exige
demonstração
inequívoca
da
sua
imprescindibilidade - tanto mais em se tratando
de condenado por crime grave -, o que não
ocorre no caso dos autos. Decisão recorrida
mantida. Recurso não provido.” (TJ-SP: Agravo
em Execução n° 0002422-06.2020.8.26.0047, 9a
Câmara de Direito Criminal, rel. Des. Sérgio
Coelho, j. 26/06/2020, v.u.)”;
“AGRAVO
EM
EXECUÇÃO

Pleito
de
concessão de prisão domiciliar
Pandemia
causada pelo vírus SARS-CoV-2, gerador da
doença COVID-19 Justificativa inidônea, de per
si, para embasamento de automática concessão
de prisão domiciliar
Precedente da Suprema
Corte Análise do caso concreto Embora em
tese o agravante pertença ao denominado grupo
de risco, nos termos do Ministério da Saúde, por
ser maior de 60 anos, não há comprovação de
qualquer comorbidade ou risco concreto

Ausência de comprovação de risco de contágio
intramuros
em
níveis
diversos
daqueles
experimentados pelos cidadãos AGRAVO NÃO
PROVIDO.” (TJ-SP: Agravo em Execução n°
0002754-81.2020.8.26.0496,
9a
Câmara
de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0003176-11.2020.8.26.0026 -Voto no 19752
10
Direito Criminal, rel. Des. Silmar Fernandes, j.
09/06/2020).”;
Dessa forma, repete-se, a questão da
Recomendação apontada, ou seja, o problema do
“Coronavirus”, não justifica, por si só, de imediato,
deferimento de qualquer medida em favor do agravante,
haja vista tratar-se de momento muito sério que passa o
mundo inteiro, com necessidade, não se nega, de muito
critério e atenção para a defesa do indivíduo. Em se
tratando daqueles que, por algum motivo, estão separados
da Sociedade, para proteção dela própria, tudo deve,
então, ser avaliado caso a caso, com provas específicas,
principalmente pelas autoridades diretamente ligadas às
privações de liberdade, com atenção à idade, condições
físicas, de saúde etc, acrescida à própria periculosidade do
agente, de forma a preservar tanto o indivíduo, como a
Sociedade, com realce ao fato de que, ainda que
extremamente grave a doença em questão, não significa,
aos que infelizmente a adquirirem, o que não se espera a
ninguém, cumpre destacar, sentença de “morte certa”,
sempre dependendo de vários fatores, como está sendo
amplamente divulgado por nossas autoridades médicas.
Saberão, certamente, os responsáveis diretos pela saúde
dos encarcerados, o momento certo de fazer prevalecer o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0003176-11.2020.8.26.0026 -Voto no 19752
11
direito à vida, acima de quaisquer outros, situação aqui,
então, não definida ou comprovada.
Não
assiste
razão,
enfim,
à
parte
agravante.
Do exposto, pelo meu voto, NEGO
PROVIMENTO ao recurso.
Alcides Malossi Junior
DESEMBARGADOR RELATOR